Tribunal: TJDFT
Processo: 0702317-11.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição pelo crime de tráfico, se a oitiva extrajudicial de um usuário, no sentido de que adquiriu drogas com o réu, foi corroborada pelas filmagens e pelas narrativas judicializadas dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, os quais visualizaram a mercancia ilícita.
2. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa.
3. Depoimentos policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade a sentença condenatória.
4. Recurso desprovido.